Tribunal: TJMT
Processo: 1013088-79.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013088-79.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), KELLY DOS SANTOS ALVES - CPF: 012.108.921-54 (APELADO), ELAINE FRANCO - CPF: 341.027.602-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
PRELIMINAR
ES DE
NÃO CON
HECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO

E POR VIOLAÇÃO AO
PRINCÍ
PIO DA DIALETICIDADE - REJEIÇÃO
- OPERAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS A PARTIR DE CONTATO TELEFÔNICO - CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE CRÉDITO BANCÁRIO - TANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS A FAVORECIDO DESCONHECIDO - FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO - FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479 DO STJ) - DEVER DE REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS EXPERIMENTADOS - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM ARBITRADO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
–
MANUTENÇÃO

-
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -
INVIABILIDADE

-
RECURSO DESPROVIDO.

O recurso não viola o princípio da
dialeticidade
quando suas razões se insurgem contra a matéria posta na sentença.

Não há falar em deserção se o recorrente
comprova o recolhimento do preparo dentro do prazo concedido.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do
STJ.

P
resentes os pressupostos para a responsabilização civil do fornecedor de serviços
, c
abe condenar
a instituição financeira
ao pagamento de indenização por danos morais pela falha na prestação de serviço
.

A indenização por danos morais não deve ser elevada a ponto de promover o enriquecimento sem causa da vítima, tampouco insuficiente para os fins compensatórios e punitivos, devendo ser arbitrado de forma razoável e proporcional.

Não evidenciada nenhuma das
situações descritas no artigo 80 do CPC
, inviável a
condenação
do recorrente
em litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia
Câmara:

Recurso de apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A
., contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos, proposta por
Kelly dos Santos Alves
, que julgou parcialmente procedente
os pedidos, para condenar o
requerid
o
a restituir os valores indevidamente subtraí
dos da conta corrente da autora,
bem como a despesa gasta com passagens aéreas e ligações telefônicas
;
declarou a
inexistência
do débito relativo ao empréstimo de R$ 16.700,00(de
zesseis mil e setecentos reais);
determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros
n
os órgãos de proteção ao crédito. Condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00(quinze mil reais), acrescidos de consectários legais.

Condenou ainda, o requerido
,
ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Para tal desiderato, o apelante recorre sustentando, em suma, que não houve qualquer ato ilícito praticado pela instituição financeira a justificar a sua condenação por danos materiais, principalmente porque a autora tinha plena ciência das cláusulas contratuais, inclusive, dos riscos inerentes ao não cumprimento das obrigações.

Defende, ainda, a legalidade do contrato firmado entre as partes e a inexistênciade danos
morais.

A apelada, por sua vez, em contrarrazões, pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso ante a sua deserção e
por afronta ao princípio da
dialeticidade
, ainda, que seja declarada a má-fé o apelante e, no mérito, o desprovimento do recurso (id. 207487326).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESER
ÇÃO
)

A apelada em suas contrarrazões

sustenta
a preliminar de deserção do recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A, uma vez que o recolhido do preparo estava insuficiente.

No entanto, sem razão.

Ist
o porque, observa-se que o apelante foi intimado para que no prazo de
5
(cinco) dias reco
lhesse
em dobro o preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção.

Acostou aos autos o preparo recursal em 16.04.2024 (id. 210901170 e id. 210901173).

Aliás, foi certificado pelo Departamento Auxiliar Judiciário –
DEJAUX,

in
verbis
:

“Certifico que, em 15/04/2024, foi efetuado o pagamento da Guia n. 78800, conforme id. 210901170, referente ao preparo deste recurso.” (id. 210958698)

Rejeito, pois, a
preliminar
suscitada
.

VOTO
– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR
AFRONT
A AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda em preliminar, a
apelada
sustenta
o não conhecimento do recurso, pela falta de
dialeticidade
, ante a ausência de impugnação aos fundamentos da sentença.

Do mesmo modo, razão não lhe assiste
.

Is
t
o porque, restou evidente que o apelante se insurge contra a sentença, rebatendo seus argumentos e pretendendo sua reforma, portanto não há como não ser conhecido.

Aliás, esse é o entendimento
jurisprudencial,

in
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (CPC, ART. 932, III) – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO SATISFATÓRIA DOS ASPECTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DA FUNDAMENTAÇÃO SENTENCIAL – ALEGAÇÃO DE INVALIDADE OU IMPRESTABILIDADE PROBATÓRIA DA APURAÇÃO REALIZADA PELA CONCESSIONÁRI
A
NA UC DO APELANTE– 1. Confrontada a crítica recursal com os fundamentos e conclusões sentenciais, vê-se, pois, a devida impugnação direta do núcleo do ato sentencial, expondo
“as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da sentença (CPC, art. 1.010, III), em estrita observância ao princípio da
dialeticidade
recursal.
2. Se a documentação acostada aos autos prova o desvio de energia elétrica a beneficiar a parte autora em detrimento da concessionária é devido o pagamento da recuperação do consumo que decorre da utilização da energia fornecida e não registrada
corretamente.
(
N.U
0001126-40.2016.8.11.0003,
Ap
69341/2017, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018,
Publicado
no DJE 14/05/2018) (destaquei)

Isso
posto,
rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia
Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora/apelada ingressou com ação declaratória de inexistência de débitos c/c ação de reparação de danos,
aduzindo que recebeu
uma notificação em seu celular avisando que alguém estava tentando acessar sua conta pelo aplicativo do banco
e
, ao tentar acessar sua conta, não teve mais acesso. Então entrou em contato por telefone, com a central de atendimento, momento em que foi informada que sua senha havia sido alterada por outro celular.

Depois do contato com a central, houve o bloquei
o
da senha e dos celulares cadastrados, por motivo de segurança.

Afirma
que foi vítima de fraude, em razão da má prestação dos serviços do banco ora requerido, que aceitou uma procuração falsa e com isso foi efetuado
várias transações na sua conta, bem como que em razão de não ter resolvido a questão por meio da central de atendimento teve que vir para o Brasil no dia 15/10/2022, pois reside em
outro país e apresentou-se na agência
, ocasião em que teve acesso a
os ex
tratos das transações feitas por terceiro na conta bancária de sua titularidade que se iniciaram no
dia 15/09/2022 e acabou em 03/10/2022.

Afirma que n
o dia 19/10/2022 formalizou 02(duas) contestações, tentando resolver o problema, mas sem êxito.

Discorre que nunca deu nenhuma procuração para que ninguém postulasse em seu nome, que a procuração recebida pelo banco ora apelante, é falsa.

Assim sendo, ajuizou a presente ação em que requer a declaração de inexistência do débito, a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos materiais e danos morais, além das custas processuais e honorários
sucumbenciais.

Após regular processamento do feito, a Magistrada
a quo
julgou parcialmente proced
ente os pedidos, para condenar o
requerid
o a
restituir os valores indevidamente subtraídos da conta corrente da autora, bem como a
s
despesa
s
gastas com passagens aéreas e ligações telefônicas
;
declarar inexigível o débito do empréstimo de R$ 16.700,00 (dezesseis mil e setecentos reais) e determinou a retirada do nome e CPF da autora dos cadastros nos órgãos de proteção ao crédito. Condenou, ao pagamento de danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Condenou ainda, o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Contra essa sentença se insurge o apelante, defendendo que não houve qualquer ato ilícito praticado pela instituição financeira e que não existe falha no serviço administrativo
prestado
,
estando
a
autora
plenamente ci
ente das cláusulas contratuais dos negócios efetivados.

Aduz, ainda, que estão ausentes
os requisitos para a configuração da responsabilidade civil, seja objetiva ou subjetiva
, bem como
a impossibilidade de restituir valores indevidamente subtraídos da conta corrente da autora
e das
despesas gastas.

Pois bem. O recurso merece parcial
provimento.

É pacífica a orientação jurisprudencial no sentido de que as relações contratuais e extracontratuais entre o cliente e a instituição financeira se fundam na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, sendo cabível, desse modo, que o banco seja responsabilizado pelos danos ocasionados aos seus
clientes.

Para a caracterização da responsabilidade da instituição financeira, indispensável que seja demonstrada a quebra do dever de segurança na preservação dos dados da consumidora, que pode ocorrer pela permissão de acesso dos terceiros fraudadores aos dados da conta e contato da consumidora, por não empregar mecanismos de segurança para sua proteção ou, ainda, adotando vias mais seguras de comunicação, bem como direcionados à detecção de operações que fogem do perfil do
usuário.

No caso dos autos, com uma procuração em mão (id. 207484433) uma pessoa teve acesso à conta bancária da requerente e efetuaram algumas transações, restando configurada a fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias
, o que
caracteriza fortuito interno (Súmula 479, STJ), razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pela correntista
, s
obretudo, por não ter adotado mecanismos de segurança para preservar dados, detectar e impedir que transações suspeitas e fora do perfil da correntista fossem
efetivadas.

Nesse ponto, bem consignou a douta magistrada ao pontuar que “
se a autora não possuía o hábito de fazer significativas movimentações como aquelas, desde a ocorrência da primeira das
movimentações o réu já deveria ter suspendido a operação e entrado em contato com sua cliente. Como demonstrado, foram 18 (DEZOITO) operações realizadas em cerca de duas semanas, totalizando quase
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), tamanha
monta não pode passar despercebida pelos sistemas e processos de segurança do réu, ainda mais quando tal monta
nte representa quase que a totalidade das economias ali armazenadas
”.

Não obstante a instituição financeira ré
alega
r
que não detém r
esponsabilidade pelo ocorrido,
nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços.

Como já salientado, as
transações não são recorrentes ou comuns para o perfil da correntista, situação que imporia à instituição financeira adotar me
didas de segurança para impedi-las, o que não o
fez
.

Portanto, n
o presente caso, entendo que houve sim, falha nos sistemas de segurança da instituição financeira ré Banco do Brasil S/A.

Isto porque, quando evidenciado 13(treze) saques com cheques avulsos, 02(dois)
TED’s
, 02(dois)
pix
e 01(um) empréstimo, por não se enquadrarem no padrão de perfil da parte autora, deveria a ré adotar nova medida de segurança que impedisse que tais atos fossem realizados, ao menos contatando a parte autora e solicitando confirmação ou não das
operações.

Destarte, a instituição financeira responde por não ter adotado mecanismos de segurança para impedir a
prática.

A esse respeito, dispõe a Súmula 479 do Superior Tribunal de
Justiça:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e
delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Portanto, a ausência de mecanismos de segurança específicos para evitar o golpe constitui defeito nos serviços da parte ré (fortuito interno), que impõe o cancelamento das transações e a obrigação de restituição de valores cobrados do correntista em decorrência da fraude efetuada perante a instituição
apelante.

Logo, considerando que as transações ocorreram junto à instituição financeira, tenho que correta à decisão de primeiro grau que reconheceu
i
nexistente o débito relativo às ações fraudulentas
efetivadas
na conta bancária
a parte autora, determinando a restituição dos valores
, com o devido abatimento daqueles já restituídos pelo banco.

Quanto ao dano moral, é cediço que este prejuízo é decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade,
que

provocam
mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Ou seja, o dano moral indenizável deve corresponder à violação dos direitos referentes à dignidade humana, cuja doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou
empresa.

In
casu
, resta caracterizada a responsabilidade civil, e
m razão de ser
objetiva, ligada

aos riscos do negócio,
sendo
a fraude uma das hipóteses de fortuito interno.

Desse modo, o banco agiu com culpa
in
ommitendo
, por não ter se cercado das cautelas de praxe para evitar as ações das transações.

Importante destacar que além de todos os transtornos sofridos pela autora em decorrência da retirada dos valores de sua conta, das reclamaç
ões e pedidos de providências sem êxito,

a instituição financeira recorrente inseriu o
seu
nome no
s cadastros de inadimplentes
(id. 207484423)
.

Ressalta-se que a simples inscrição do nome da consumidora nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito, quando feita de forma indevida, também é causa geradora de danos morais, passíveis de
indenização.

Neste sentido encontra a jurisprudência deste egrégio Tribunal de
Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA –
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – FORTUITO INTERNO – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL IN RE IPSA
– VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - RECURSO DO RÉU IMPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
1
.
Em razão do risco da atividade econômica desempenhada, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479 do STJ)
.2. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento de que o valor da indenização deve considerar o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, além dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que, se fixada em desatendimento a tais parâmetros, é cabível sua majoração. 3. Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).4. Na indenização por danos morais, a correção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).” (
Ap
37128/2018, DESA. SERLY
MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018,
Publicado
no DJE 06/07/2018).
(destaquei)

No que se refere ao
quantum
indenizável, é verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza. Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.

No caso, l
evando-se em consideração
que a autora teve que se deslocar do país que reside (Espanha) para resolver a questão junto à instituição financeira, pois não teve êxito junto a central de atendimento, apesar dos diversos envios de e-mails, ligações telefônicas, além de ter seu nome inscrito em cadastros de inadimplentes por dívida que não fez e seguindo
precedentes deste

Sodalício
, tenho que o valor da condenação deR$15.000,00 (quinze mil reais)fixado na sentença se mostra razoável e proporcional com relação à falha na prestação dos serviços ocorrida.

Nesse sentido:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE ABSOLUTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – TRANSAÇÃO BANCÁRIA REALIZADA MEDIANTE FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE DOS BANCOS (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO - JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – DATADA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479 do STJ. Comprovada a falha na prestação do serviço
bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao autor, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa devendo, no caso, ser minorado o valor da indenização, em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, como bem observado na sentença de origem (N.U 1000819-45.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023,
Publicado
no DJE 20/09/2023)

Por fim, n
o que tange a alegação da parte apelada, no pedido de condenação de litigância de má-fé da instituição financeira, entendo q
ue não deve prosperar, porquanto
não restou demonstrado que o recorrente tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso do Banco do Brasil S.A.

Nos termos do
§11, do artigo 8
5 do CPC, majoro a verba honorária em 15% sobre o valor da condenação.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024